Tribunal: TJES
Processo: 0026403-72.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026403-72.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ELENIR APARECIDA NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

3.
Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios citados, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

4.
Observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao afastamento da tese de ilegitimidade passiva aventada pelo banco embargante. Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

5.
Nota-se, ainda, que a questão sobre a ilegitimidade passiva
ad causam
foi rejeitada pelo Magistrado
a quo
por ocasião do saneamento do processo, não havendo a interposição oportuna do recurso próprio pelo embargante, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
contra o acórdão de ID 4963485, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante,

majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 5060145, aduz a embargante que o acórdão embargado foi omisso no julgamento, pois deixou de se manifestar acerca da inexistência de cessão de crédito sobre o contrato de RMC firmado perante o Banco BMG, bem como da não participação do Banco BMG no conglomerado Itaú, de modo que reiterou o seu pedido para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas no ID 5572234.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
contra o acórdão de ID 4963485, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio embargante,

majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 5060145, aduz a embargante que o acórdão embargado foi omisso no julgamento, pois deixou de se manifestar acerca da inexistência de cessão de crédito sobre o contrato de RMC firmado perante o Banco BMG, bem como da não participação do Banco BMG no conglomerado Itaú, de modo que reiterou o seu pedido para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas no ID 5572234.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, IRREGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO VERIFICADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – GRUPO ECONÔMICO ENTRE O BANCO BMG S/A E O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CARTÃO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Intempestividade não verificada, a teor da regra do art. 229,
caput
do CPC/15, que autoriza a contagem em dobro para os litisconsortes representados por diferentes escritórios de advocacia. Ambos os recursos estão acompanhados da guia de custas e comprovante de preparo, o que desautoriza a sua deserção.

2.
Ausência de assinatura manual: após a interposição dos recursos, os autos foram digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, ou seja, não seria possível juntar petição com assinatura manual, que passa a ser substituída pela assinatura eletrônica realizada neste sistema do PJe. Ausência de irregularidade formal. Não há ausência de capacidade postulatória, por ser contrato de mandato válido e em vigor até ulterior revogação.

3.

Afastada a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que foi o próprio
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
quem informou nos autos que adquiriu os contratos de crédito consignado do
BANCO BMG S/A.
É fato público e notório que ambas instituições financeiras unificaram seus negócios de crédito consignado e hoje integram o mesmo grupo econômico.

4.
Não há nos autos nenhum elemento que permita afastar a conclusão de que houve ilegalidade nos descontos efetuados em desfavor da apelada. Além dos extratos dos descontos efetuados em favor do
BANCO BMG S/A
, a petição inicial foi instruída com Boletim Unificado (BU) na qual a autora registrou que só veio a ter conhecimento da dívida no momento em que foi negada a contratação de um empréstimo, e que nunca recebeu algum cartão relacionado ao suposto contrato. Caberia, portanto, aos apelantes, juntarem aos autos o contrato de empréstimo consignado com assinatura da apelada, o que não foi feito. Resta caracterizada a má-fé quando o fornecedor não colaciona nos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, ainda que tenham sido juntadas faturas de cartão de crédito, sendo devida a repetição em dobro.

5.
O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o
quantum
arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto.

6.
Recursos desprovidos.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios. Nesse sentido, transcrevo parte do voto condutor de minha lavra:

Pois bem. De início, afasto a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
.

Isso porque foi o próprio apelante quem compareceu aos autos apresentando defesa, na qual afirmou que “
houve a celebração do contrato de compra e venda entre o Itaú e o BMG em que o Itaú adquiriu a totalidade do Itaú BMG Consignado S.A. que, desde 28/12/16 teve sua denominação alterada para a Banco Itaú Consignado S.A. Assim requer a regularização do polo passivo, bem como apresenta novamente os documentos de representação, com a denominação correta
”.

O argumento de que o contrato objeto da demanda não possui relação com o Itaú também não se sustenta, afinal, o
BANCO BMG S/A
sequer trouxe o instrumento aos autos, e é o próprio
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
que afirma que houve a “
cessão de crédito de operações de crédito consignado”
.

Além disso, é fato público e notório que ambas instituições financeiras unificaram seus negócios de crédito consignado e hoje integram o mesmo grupo econômico, como vêm reconhecendo, à luz da teoria da aparência, os Eg. Tribunais brasileiros:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Pretensão condenatória em obrigação de fazer, cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação cível interposto pelo réu. 1)
preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Banco bmg e o banco ITAÚ se tornaram sócios em um novo banco, o ITAÚ bmg consignado no início do ano de 2013. Nessa esteira, os bancos bmg s/a e banco ITAÚ bmg consignado s/a fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, cujo suposto contrato foi firmado em 2015, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do apelante
, não havendo como exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, na medida em que as atividades das sociedades empresárias se confundem. (...) (TJRJ; APL 0038554-55.2018.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 24/03/2023; Pág. 651).

______________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A NÃO CONHECIDO. APELO DO BANCO BMG S/A CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. (...) Ademais,
consta informação no site do agente financeiro, cujo entendimento já foi inclusive pacificado pela jurisprudência pátria, no sentido de que as instituições financeiras Banco BMG S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A são partes do mesmo grupo econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A rejeitada
. Precedentes. 6. Recurso do Banco Itaú BMG Consignado S/A não conhecido. Recurso do Banco BMG S/A conhecido e improvido. Sentença confirmada. ACORDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer o Recurso do Banco Itaú BMG Consignado S/A e conhecer e negar provimento ao Recurso do Banco BMG S/A, nos termos do voto da Relatora. (TJCE, Apelação 0007041-36.2016.8.06.0124, Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Milagres; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Milagres; Data do julgamento: 21/02/2018; Data de registro: 21/02/2018).

E

por essas mesmas razões é que deve ser afastada a tese de declaração de inexigibilidade da repetição do indébito, danos morais e materiais. Até mesmo porque o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
limita-se a afirmar genericamente que “
não houve por parte do apelado [sic] o fornecimento do produto reclamado. Tampouco houve má-fé para se falar em repetição de indébito
”, sem demonstrar ou tecer quaisquer outros argumentos que permitam infirmar o conteúdo da r. sentença.

Assim, observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao afastamento da tese de ilegitimidade passiva aventada pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Por fim, observo que a questão sobre a ilegitimidade passiva
ad causam
foi rejeitada pelo Magistrado
a quo
por ocasião do saneamento do processo (fls. 200/201), não havendo a interposição oportuna do recurso próprio pelo embargante, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

O Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual as matérias, ainda que de ordem pública, caso tenham sido anteriormente decididas, estão acobertadas pela preclusão consumativa.

Ilustrativamente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1.
A questão atinente à legitimidade foi apreciada por ocasião do saneamento, sendo afastada a ilegitimidade da apelante, a qual não recorreu da decisão, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa da matéria
.

2.
Conforme entendimento pacífico do STJ, as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

3. Não foi demonstrado nos autos qualquer abalo de ordem moral que possa ter sofrido a parte autora, pessoa jurídica, em razão do problema apresentados nos móveis adquiridos.

4. Não é devida indenização por dano moral porque o caso é de mero dissabor decorrente de desinteligência contratual e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

5. Em razão da reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, deve ser redistribuída a sucumbência. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, RELATOR”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0026851-21.2013.8.08.0035, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Dt. Julg. 03.02.2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE A AFASTOU. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O apelante não recorreu da decisão saneadora que afastou sua ilegitimidade passiva.

2.
Ante a ausência de recurso, incabível rediscutir a questão, uma vez que operada a preclusão.

3.
É pacífica a jurisprudência de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes do STJ.

4. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. Assim, muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

5. No caso, o apelante, mesmo ciente da necessidade de comprovar a lisura da operação, optou por pedir o julgamento antecipado.

6. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do apelado e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação.

7. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo o apelado sido submetido a infindáveis e ilegais descontos em seus proventos de aposentadoria.

8. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

9. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009803-81.2019.8.08.0021, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Dt. Julg. 10.07.2023) (destaquei)

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar